Tribunal: TJMT
Processo: 1042705-44.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042705-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (RECORRIDO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1042705-44.2022.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Parte Recorrida(s):
Janaina Maciel Souto do Nascimento

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 180

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessionária demandada, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença proferida em ação declaratória e indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou

o recálculo das faturas referentes aos meses de fevereiro, junho e dezembro de 2020, e fevereiro, abril, junho e outubro de 2021, para restringir a cobrança à média de consumo,
e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

A empresa recorrente argui, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia no hidrômetro da residência da parte autora para averiguar o real consumo. No mérito, requer a reforma da sentença, pois afirma que não foi localizada nenhuma irregularidade no medidor de instalado na residência da reclamante, de modo que não há falar em ato ilícito cometido pela prestadora de serviços. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Inicialmente, no que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de produção de prova pericial, vê-se que não há qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constatar o volume faturado do consumo de água.

4.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, em razão da complexidade da causa, uma vez que não se está diante de hipótese que exija produção de prova pericial específica.

5.

Quanto ao mérito, verifica-se que o consumo faturado da residência da autora atinente aos meses aqui discutidos se revelou além daquele correspondente aos meses anteriores, cujo faturamento girava em torno de 22m3, sendo abruptamente elevado para 68m3 em alguns casos, conforme histórico de leituras trazido pela empresa demandada em sua defesa.

6.

Dos autos se vê que, realmente, o consumo faturado da residência da autora atinente aos meses supracitados foi muito superior à média de consumo dos outros meses, para os respectivos anos, conforme histórico de leituras.

7.

Contudo, a autarquia ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pela recorrida, de modo a justificar a significativa variação de consumo.

8.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a readequação do consumo das aludidas faturas à média dos últimos 06 (seis) meses.

9.

Evidenciada a ilegitimidade da cobrança
, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

10.

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença em reconhecer que houve falha na conduta da ré ao efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela respectiva falha.

11.

Configurado o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1040358-38.2022.8.11.0001, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 28/04/2023
;
N.U 1027168-42.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 06/03/2023.)

13.

Sentença mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Recurso conhecido desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023